Tribunal: TJDFT
Processo: 0733072-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO. ALVARÁ. JUDICIAL. INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES. ESSENCIAIS. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO.

1. O pedido de expedição de alvará judicial é incabível quando ultrapassar o limite de quinhentas (500) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

2. O procedimento de inventário exige informações detalhadas do autor da herança, dados pessoais dos herdeiros e relação completa dos bens com a respectiva documentação.

3. A petição inicial deve ser indeferida caso o autor recuse-se a juntar os documentos necessários à propositura da ação após ter sido intimado para corrigir a falha.

4. Apelação desprovida.